Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002495-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 056.269.671-76 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por VANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, julgou-a sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, suspensa sua exigibilidade, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante alega que instruiu os autos com todos os documentos necessários. Aduz que não cabe extinção. Assevera que o feito deve prosseguir regularmente.

Requer a reforma da sentença para afastar a inépcia da petição inicial e a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 31939531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA,
por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 28/05/2017, conforme
Boletim de Ocorrência DELPOL CISC – Rondonópolis/MT (Num. 31939513). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento de Emergência e Histórico Clínico (Num. 31939515).

O juízo singular indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, observando que não foi cumprida a diligência determinada por este Juízo, quanto à necessária emenda da inicial no prazo legal

(Num. 31939518 – pág. 02).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que os pressupostos da ação estão preenchidos no presente caso, havendo causa de pedir e pedido. Aduz que juntou aos autos, prova documental do acidente de trânsito noticiado e que descabe a extinção do feito.

Ressai dos autos que, ao receber a inicial, o juízo singular determinou que a parte autora fosse intimada para emenda da peça inicial, carreando aos autos,
comprovante de endereço no qual a autora figurasse como titular ou, sendo em nome de terceiro, acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC (Num. 31939516 – 01).

A autora, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo, sem juntar nenhuma documentação (Num. 31939517 – pág. 01) o que acarretou o indeferimento da inicial,
nos termos do art. 321, do CPC (Num. 31939518 – pág. 02).

A apelante não cumpriu a determinação. Porém, isso por si só, não leva à extinção da demanda em virtude de inexistir na legislação, exigência expressa de que a petição inicial deva ser instruída essa prova. O art. 319, do CPC dispõe que deve apenas haver indicação de endereço e não comprovado documentalmente, conforme se lê:

Art. 319 - A petição inicial indicará:

I – (...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

A concepção moderna do processo, como instrumento destinado à boa realização da justiça, repudia o excesso de rigor formal. A extinção é infundada, especialmente porque foram anexados boletim de ocorrência, procuração, declaração de pobreza,
Ficha de Atendimento de Emergência e Histórico Clínico,
elementos essenciais para a análise do caso e que confirmam o endereço apontado na inicial.

Ademais, a autora esta qualificada e informa seu
endereço
na petição
inicial (Num. 31939509 – pág. 01). Até
prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. Dessa forma, é forçoso concluir que a não apresentação de um
comprovante
de residência atualizado não enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Este e. Tribunal já decidiu que a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito de acesso à justiça (TJMT
N.U 1001743-85.2018.8.11.0011)
.

Diante do exposto, entendo que
houve excesso de formalismo
a impedir
o acesso à justiça
. Assim, desconstituo a
sentença recorrida, afasto
a inépcia da petição inicial e remeto os autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Com tais considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020